Tribunal: TJSP
Processo: 3004685-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/10/2020

Data de publicação:

10/10/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Título judicial extraído de ação mandamental coletiva impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana em nome de aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Abono salarial – Pretensão à execução do julgado manifestada após o decurso de cinco anos contados do trânsito em julgado

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Título judicial extraído de ação mandamental coletiva impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana em nome de aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Abono salarial – Pretensão à execução do julgado manifestada após o decurso de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença coletiva – Prescrição reconhecida, nos termos do Tema n.o 877/STJ, afetado ao julgamento do REsp n.o 1.388.000/PR – Execução que prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula n.o 150 do C. Supremo Tribunal Federal) – Decisão reformada – Recurso provido para o fim de se extinguir a execução.